Tribunal: TJSP
Processo: 2123262-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (1) Agravo interno interposto pela Câmara Municipal de José Bonifácio contra decisão que não conheceu de agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC, em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (1) Agravo interno interposto pela Câmara Municipal de José Bonifácio contra decisão que não conheceu de agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC, em razão de aplicação de precedente de repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (1) A questão em discussão é se o agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do CPC é cabível em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral e se o princípio da fungibilidade recursal poderia ser aplicado. III. RAZÕES DE DECIDIR (1) O agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC é inaplicável quando a decisão de inadmissão do recurso extraordinário se fundamenta em precedente de repercussão geral, conforme expressamente previsto no caput do referido artigo. (2) O recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, é o agravo interno do art. 1.021 do mesmo diploma. (3) A aplicação do princípio da fungibilidade recursal não se justifica em caso de erro grosseiro, onde não há dúvida objetiva sobre o recurso adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE (1) Agravo interno desprovido. (2) Tese de julgamento: "1. Não cabe agravo com base no art. 1.042 do CPC contra decisão que aplica precedente de repercussão geral para inadmitir recurso extraordinário. 2. O erro na interposição do recurso não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Legislação: CPC, art. 1.030, § 2o; art. 1.021; art. 1.042. Jurisprudência: ARE no 1.160.762/AgR-SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 14.12.2018; AgIn no RE nos EDcl no RE no 1612818-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.12.2019.